Tribunal: TJDFT
Processo: 0749265-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749265-07.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATERCIA DOS SANTOS RECORRIDO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, FUNDACAO CDL-DF DECISÃO Verifica-se que a autora/recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, os elementos dos autos demonstram que a autora é funcionária pública. Desse modo, para que seja o recurso analisado, junte a recorrente, no prazo de 2 dias, além da declaração de hipossuficiência, outros documentos idôneos e atualizados, tal como declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários atualizados que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator